Tribunal: TJMT
Processo: 1027468-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027468-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Práticas Abusivas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT B INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.385.781/0001-08 (AGRAVADO), PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVEIRA - CPF: 018.151.761-21 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE
S
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sustentando a iminência de dano grave e de difícil reparação.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme o art. 919, § 1o, do CPC/2015, especialmente no que tange à garantia da execução, probabilidade do direito e perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir

1
. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo aos e
m
bargos exige a comprovação cumulativa de requisitos, incluindo a garantia do juízo por meio de p
e
nhora, depósito ou caução suficiente.

2
. No caso, além da ausência de comprovação da garantia da execução, não se demonstrou a relevância das alegações do agravante, tampouco o perigo de dano irreparável, o que, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ
, impede
a atribuição de efeito suspensivo aos emba
r
gos.

3.
A alegação de abusividade nos juros contratuais demanda dilação probatória, inviável de ser verificada em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incl
u
indo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1846080/GO, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 01.12.2020; STJ,
REsp
1633757/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos dos embargos à execução manejados contra
MRV PRIME PROJETO MT B INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos referidos embargos.

Sustenta o agravante, em suma, que a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
deve ser
reformada, devido à iminência de dano grave e de difícil reparação com a perda de seu bem, além da inscrição do seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Afirma a existência de juros abusivos no contrato firmado entre as partes, o que viola os princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a presente medida recursal
, visando suspender a execução até o julgamento final dos embargos
à execução
.

O recurso é tempestivo e não possui preparo devido o agravante possuir justiça gratuita deferida na origem (ID 242378185).

A tutela de urgência foi indeferida (ID
243962172
).

Em suas contrarrazões, o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 245455689)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,

PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVEIRA

interpôs

o presente Recurso de Agravo de Instrumento, almejando a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos
dos embargos à execução, proposto em desfavor de
MRV PRIME PROJETO MT B INCORPORAÇÕES SPE LTDA
,
que
indeferi
u o pedido de efeito suspensivo, sob o seguinte fundamento (ID 168927743, na origem):

“(...)

Posto isso, para deferimento da antecipação de tutela é necessária
a
existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

No presente caso, observo que os embargantes buscam tutela jurisdicional para que seja concedido efeito suspensivo à execução de núm
e
ro
1019858-88.2023.8.11.0041
.

Ocorre que não foi possível vislumbrar de maneira irretorquível a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, pelo que vislumbro a necessidade de maior dilação probatória, bem como da apreciação do contraditório, com o fito de melhor aclarar as questões aqui guerreadas, patenteando-se temerário o defer
i
mento do efeito suspensivo.

Além do que, sequer resulta garantido o juízo executório.

Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENS
E
JADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente diante da necessidade de dilação probatória e da ausência de fundado receio de falta de capacidade econômica do agravado capaz de frustrar o cumprimento de eventual condenação
. (N.U 1008791-
89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022,
Publicado
no DJE 09/09/2022). Destaquei.

Com essas considerações, ante a ausência de preenchimento dos requisitos,
indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado
.
(
...)”

Inconformado com a
decisum
, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento
(ID
242136683
).

Pois bem.
I
nobstante os argumentos expendidos pelo agravante, razão não lhe assiste
. Explico
.

O art. 919, §1o, do CPC, estabelece que:

“Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes.
”

Em outras palavras, a suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando,
concomitantemente
, houver:
a) segurança do juízo pelo depósito da coisa
, penhora
ou caução idônea
suficiente
; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como
o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
; c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos ou súmula vinculante.

No caso,
como bem ressaltou o Juízo
a quo
, não se encontram presentes
a probabilidade do direito
e o perigo de dano
ou
o
risco
ao resultado
útil
do processo
,
além dos embargos não se encontrar garantido, impossibilitando a concessão do referido efeito suspensivo.

Nas lições de Cassio
Scarpinella
:

“
O requisito da garantia da execução impõe-se porque não seria razoável permitir a suspensão dos atos sem que o exequente tivesse sua pretensão à satisfação garantida, livrando-o da possibilidade de uma execução frustrada. Só com tal garantia, portanto, se justificaria a paralisação do iter para a discussão do que foi aduzido pelo executado
” (BUENO, Cassio
Scarpinella
. Comentários ao código de proce
s
so civil – volume
3
(
arts
. 539 a 925). São Paulo: Saraiva, 2017, p. 808).

Lado outro, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável se presentes os requisitos do art. 919 do CPC e, se não demonstrado a penhora, depósito ou caução suficientes que garanta a execução,
probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável
,
a não concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe
.

Nesse sentido, seguem entendimentos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUCAO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ARTIGO 919, §1o, DO CPC.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISORIA.
RECURSO NAO PROVIDO.
Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
”
. (N.U 1000578-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 13/04/2022)
(
g.n
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À
EXECUÇÃO

-
RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS NÃO DEMONSTRADA –
AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS DO § 1o DO ARTIGO 919 DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO
– DECISÃO ESCORREIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
, impõe-se
a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Não havendo efetiva garantia do juízo no caso,
tem-se
como incompletas as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC, restando imperiosa a manutenção do decisum agravado.

(N.U 1014402-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024)
(
g.n
)

A questão da ab
usividade dos juros contratuais
é matéria que demanda dilação probatória, cuja situação escapa da via estreita do presente recurso e afasta a probabilidade do direito capaz de suspender a execução.

Portanto, sem desnecessárias delongas, ausentes os requisitos legais, mantém-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Como leciona
Araken
de Assis:

“Para outorgar efeito suspensivo, requer-se a conjugação desses requisitos. Porém, verificados os pressupostos, nenhuma discrição é dada ao juiz, devendo suspender a execução.
Inversamente, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo tão só um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito, não há qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se afigura discricionária, no sentido exato e preciso do termo
; ao contrário, é vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em razão do seu ofício: ou bem se verificam os elementos de incidência, hipótese em que suspenderá a execução; ou não se verificam tais elementos, caso em que a lei proíbe suspender a marcha da execução” (Manual da execução. 18 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pp. 704-705) (grifos acrescentados).

Sobre a matéria, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO
.
1
. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo).
Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente
. 8. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ -
REsp
: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128)
(
g.n
)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. JULGAMENTO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONTRAMINUTA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)
6
. Uma interpretação sistemática do art. 739–A do CPC/73 e seus §§ 1o e 6o aponta que a oposição dos embargos à execução não mais a suspende, salvo se houver requerimento dos embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens.
7. É condição
sine

qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.
A permissão contida no § 6o do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade; tão somente permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4o do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 8. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos
a
execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 9. Recurso especial a que se nega provimento”. (RECURSO ESPECIAL No 1.633.757 - MG (2016/0278894-1) RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO, j. em 12/11/
2019)(
g.n
)

Logo
, não preenchidos, cumulativamente, os requisitos do art. 919, §

1o do CPC, não se justifica a concessão do efeito suspensivo pretendido, devendo a decisão ser mantida em seus termos.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024